Tribunal: TJDFT
Processo: 0005353-54.2016.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. BEBÊ ENTREGUE ESPONTANEAMENTE. CONSOLIDAÇÃO DOS VÍNCULOS DE PARENTALIDADE AO LONGO DOS ANOS. INTERESSES PRIORITÁRIOS DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser deferida a adoção na hipótese em que a criança, entregue voluntariamente ainda bebê aos cuidados dos adotantes, consolida vínculos de parentalidade e tem atendidas plenamente suas necessidades morais e materiais pela nova família, consoante a inteligência dos artigos 3o, 39, § 3o, e 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Recurso desprovido.